Tribunal: TJSP
Processo: 1027100-27.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Direito civil. Apelações. Responsabilidade civil. Erro médico. Recursos desprovidos.

I. CASO EM EXAME

1. A sentença condenou os réus a pagarem indenização por danos morais ao autor, no valor de 50 alterações mínimas, devido a falhas no tratamento médico de uma fratura na perna esquerda. A autora, Aline Cristina Diltovo, recorre buscando as o pagamento de indenização por danos estéticos no

Ementa:
Direito civil. Apelações. Responsabilidade civil. Erro médico. Recursos desprovidos.

I. CASO EM EXAME

1. A sentença condenou os réus a pagarem indenização por danos morais ao autor, no valor de 50 alterações mínimas, devido a falhas no tratamento médico de uma fratura na perna esquerda. A autora, Aline Cristina Diltovo, recorre buscando as o pagamento de indenização por danos estéticos no valor de 50 salários-mínimos e por danos materiais no valor de 540 salários-mínimos. O réu Murilo Baraldi Tavares de Mello apela para afastar sua responsabilidade civil, alegando ausência de culpa, ou, subsidiariamente, para reduzir o valor dos danos morais. Ele também solicita que, caso mantido a orientação, os juros moratórios e a correção monetária incidam a partir do trânsito em julgado. A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto apela pela inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, pela redução do valor. Além disso, requer que o termo inicial dos juros de mora seja a dados do arbitramento da indenização ou, alternativamente, a partir da citação, e não do evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) se houve erro médico que justifica a notificação por danos estéticos e materiais; (ii) se a responsabilidade civil dos réus deve ser mantida; (iii) se o valor da indenização por danos morais for adequado; (iv) se o termo inicial correção para a moeda e os juros de mora estão corretos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Danos Materiais e Estéticos

3. O laudo pericial concluiu que as sequelas do autor são compatíveis com a gravidade da fratura e não com o tratamento dispensado, afastando o nexo causal para danos estéticos e materiais. A fratura, por sua natureza e agravada pelo tabagismo do autor, já apresentou um prognóstico desfavorável. As cicatrizes observadas são decorrentes de procedimento cirúrgico realizado em outro hospital, não sendo atribuíveis aos réus. Assim, não há fundamento para indenização por danos materiais ou estéticos, pois as especificações específicas e estéticas são consequências diretas de fratura e não de erro médico.

Danos Morais

4. Houve falha no envio médico, pois o tratamento conservador foi suspenso por tempo excessivo, mesmo diante de sinais de não declarações. Essa falha prolongou o sofrimento da autora, que teve que buscar tratamento em outra cidade, configurando dano moral. O valor de 50 exercícios mínimos foi mantido, considerando o sofrimento prolongado, a insegurança vivenciada, a frustração pela ausência de melhoria e o tempo perdido em retornos sucessivos. O valor é adequado e proporcional às situações do caso, cumprindo a função reparatória e pedagógica da indenização. A indenização cumpre uma função reparatória, ao tentar compensar o autor pelo sofrimento experimentado, e uma função pedagógica, ao servir como um alerta para que os profissionais de saúde adotem práticas mais diligentes no futuro. A descrição foi apresentada levando em conta o impacto prolongado na vida do autor, incluindo a insegurança e a frustração resultante do tratamento inadequado, além do tempo e esforço gastos na busca de uma solução para sua condição médica.

Correção Monetária e Juros de Mora

5. Quanto ao termo inicial para correção de moeda e juros de mora, a sentença aplicou o entendimento consolidado. A correção monetária foi inserida a partir do arbitramento da indenização, conforme Súmula 362 do STJ, que determina que a correção incide desde o arbitramento - sentença. Os juros moratórios foram fixados a partir do evento de dano - fatos, em conformidade com a Súmula 54 do STJ, que estabelece que, em casos de responsabilidade extracontratual, os juros fluem desde o evento do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil exige conduta ilícita, dano e nexo causal. 2. Falha no acompanhamento médico justificada por danos morais."
_______________

Legislação citada: Código Civil, arts. 186 e 927.

Jurisprudência citada: STJ, AgRg no Ag 884139/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 18.12.2007; TJSP, Apelação Cível 1001869-16.2023.8.26.0150, Rel. Corrêa Patiño, 2a Câmara de Direito Privado, j. 13.01.2025; Apelação Cível 1006109-20.2023.8.26.0224, Rel. Hertha Helena de Oliveira, 2a Câmara de Direito Privado, j. 10.12.2024.